Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO.

I – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, indefere-se a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do débito relativo ao auto de infração impugnado.

II – Agravo de instrumento desprovido.